Tribunal: TJSP
Processo: 2167042-40.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação Criminosa
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Habeas corpus – Trancamento de procedimento investigatório que constitui medida excepcional, cabível somente em caso de teratologia evidente – Aprofundamento no conjunto probatório que não se admite, sob pena de supressão de instância – Existência de procedimento que não configura constrangimento ilegal – Ordem denegada.